Tribunal: STF
Processo: AI 507591
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA 
   (IPTU). MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. PROGRESSIVIDADE. 
   INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 668/STF.
De acordo com a 
   orientação firmada neste Tribunal, ratificada no julgamento do AI 
   712.743-QO, rel. min. Ellen Gracie, é inconstitucional a cobrança
   progressiva do IPTU antes da EC 29/2000. 
Agravo regimental a 
   que se nega provimento.